Tribunal: TJBA
Processo: 8042613-75.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8042613-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GOYA LAMARTINE DA COSTA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual aposentado, visando à indenização correspondente às licenças-prêmio não usufruídas ao longo da vida funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do fundo de direito para o pleito de indenização por licenças-prêmio não gozadas; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas por servidor público estadual aposentado, à luz da legislação estadual e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, impondo-se o seu reexame como condição de eficácia.

O prazo prescricional quinquenal aplicável às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor, quando nasce a pretensão à indenização pela licença-prêmio não usufruída.

Entre a data da aposentadoria e o ajuizamento da ação não transcorreu o lapso prescricional de cinco anos, afastando-se a preliminar de prescrição do fundo de direito.

A licença-prêmio constitui direito assegurado aos servidores públicos estaduais pela Constituição do Estado da Bahia e pela Lei Estadual nº 6.677/94.

A inexistência de norma estadual específica autorizando a conversão da licença-prêmio em pecúnia não impede o reconhecimento do direito à indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal, admitem a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída ou não computada para aposentadoria.

A supressão do direito adquirido do servidor à licença-prêmio, por ocasião da aposentadoria, viola os princípios da moralidade administrativa, da vedação ao enriquecimento sem causa e da proteção ao direito adquirido.

IV. DISPOSITIVO

Sentença mantida em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, 37, § 6º, e 196; Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXVIII; CPC, art. 496, I; CC, art. 884; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 107 e 109.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.254.456/PE (Tema Repetitivo), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2012; STJ, AgInt no REsp nº 1.826.302/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.11.2019; STF, AgRg na Rcl nº 6.313/RJ, j. 22.06.2011; TJBA, MS nº 8003554-20.2022.8.05.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 25.08.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042613-75.2023.8.05.0001
, em que figuram como
remetente o
Magistrado da
8ª
V
ara
da Fazenda Pública da Comarca do Salvador
e como
interessados

AGAMENON AUGUSTUS SANTOS
e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
manter a sentença em reexame
,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06